Tribunal: TJDFT
Processo: 0715393-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. VALOR ELEVADO DA MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO DEVEDOR. EXCLUSÃO DA COMINAÇÃO PECUNIÁRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O Decreto-Lei n. 911/1969, que regulamenta a alienação fiduciária, prevê que no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário poderá, desde que comprovada a mora, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2. É dever das partes colaborar com o andamento do processo, de acordo com o Art. 6o do CPC, sendo possível a determinação dirigida ao réu para entregar o veículo alienado fiduciariamente, sob pena de multa diária, consoante art. 139, IV, do CPC. 2.1. A inexistência de previsão legal específica neste sentido não exime o réu de agir com boa-fé não só contratual, mas também processual, uma vez que vulnera os princípios da cooperação, da boa-fé e da lealdade processual. 2.2. Não há impedimento para a determinação do Juízo a quo para que o réu, ora agravante, indique o paradeiro do veículo pendente de apreensão.

3. Entendendo-se admissível a fixação de multa por descumprimento da determinação judicial, devem ser observados os seguintes critérios para a sua fixação, quais sejam: (i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; (ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); (iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; (iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016).

4. Frente à condição econômica de hipossuficiência financeira do devedor, confirma-se a incapacidade econômica do devedor em arcar com o valor da multa diária sem prejuízo da própria subsistência, sendo certo que o magistrado poderá adotar outras medidas para compelir o réu a cumprir a sua obrigação decorrente do contrato de alienação fiduciária. Assim, afasta-se a cominação pecuniária de multa diária pelo descumprimento da obrigação de entregar o bem alienado fiduciariamente.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.